Tribunal: TJMT
Processo: 0059939-14.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0059939-14.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial, Isonomia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[LEILA BENEDITA DA SILVA - CPF: 142.733.141-34 (EMBARGANTE), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), LEILA DE QUEIROZ - CPF: 352.867.171-87 (EMBARGANTE), LENILDES CORREA DA SILVA MACIEL - CPF: 346.673.181-04 (EMBARGANTE), LUCICLEIDE DO ESPIRITO SANTO MORAES - CPF: 344.823.261-00 (EMBARGANTE), LUZIA PAULO DA SILVA - CPF: 474.255.471-04 (EMBARGANTE), MANOEL FRANCELINO DA SILVA - CPF: 138.775.261-87 (EMBARGANTE), MARCIO JOAQUIM SANTANA - CPF: 177.341.181-00 (EMBARGANTE), MARCOS NUNES NETO - CPF: 616.837.441-87 (EMBARGANTE), MARIA IVAN DA SILVA LEITE PARADA - CPF: 181.060.801-53 (EMBARGANTE), MARIA MATILDES DE ASSIS - CPF: 207.715.091-20 (EMBARGANTE), MARIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 172.502.261-34 (EMBARGANTE), MARYNETE DE OLIVEIRA SOARES NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 569.143.691-00 (EMBARGANTE), MIRNA MILTRID KOPP - CPF: 303.673.281-00 (EMBARGANTE), NELY MARIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 176.081.041-04 (EMBARGANTE), NILMA DO ESPIRITO SANTO ALMEIDA LEITE - CPF: 346.047.901-91 (EMBARGANTE), NILSON GOMES DE SOUZA - CPF: 241.467.141-68 (EMBARGANTE), NILZA HELENA FERREIRA LIMA - CPF: 265.891.681-72 (EMBARGANTE), ODILZO BOTELHO JUNIOR - CPF: 603.845.901-44 (EMBARGANTE), PAULO RICARDO PAELO - CPF: 904.313.591-72 (EMBARGANTE), REGINA LUCIA E SILVA LOPES DUARTE - CPF: 346.694.181-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO."
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA (POLITEC) – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE PREVÊ DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE JORNADA DE TRABALHO DE 30H E 40H – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

O
Anexo V, da Lei nº 8.321/2005, que estabelecia uma diferença remuneratória sobre a hora trabalhada dos servidores, na qual o valor da jornada de 30h superava o valor da jornada de 40h, viola o princípio da isonomia consagrado no art. 5º, caput, da Constituição Federal,
devendo ser equiparado as remunerações, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal contada da data do ajuizamento da demanda para trás.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LEILA BENEDITA DA SILVA e OUTROS contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos de Remessa Necessária, que à unanimidade de votos, retificou parcialmente a sentença, para condenar o estado de Mato Grosso ao pagamento do percentual de diferença salarial,

respeitando a prescrição quinquenal posterior ao ajuizamento da ação.

Os Embargantes sustentam que há omissão no v. acórdão, com relação à interrupção da prescrição.

Aduz que reconhece que o termo inicial para contagem da prescrição é o trânsito em julgado do acórdão que decretou a inconstitucionalidade da Lei n. 8.321/2005, que trata da criação da Lei de Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, ocorrido em 12/08/2013.

Assevera que foi nesse momento que nasceu o direito pleiteado pelos Autores/Embargantes, e também, iniciou a mora do Estado/Embargado.

bem como reconhecer que ocorreu a interrupção da prescrição quando o Estado corrigiu o erro legislativo com a edição da Lei 9.579/2011 modificando a Lei declarada inconstitucional e reconhecendo o direito dos Autores/Embargantes; de modo que, não ocorreu prescrição de nenhuma das parcelas do direito pleiteado pelos Autores/Embargantes, posto que a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco (05) anos, contados do trânsito em julgado do acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei e deu o direito a todos os servidores da carreira.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID

27440010).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a
omissão
a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Não houve omissão, o aresto objurgado reconheceu que Anexo V, da Lei Estadual nº 8.321/2005, que estabelecia uma diferença remuneratória sobre a hora trabalhada dos servidores, na qual o valor da jornada de 30h superava o valor da jornada de 40h, viola o princípio da isonomia consagrado no art. 5º, caput, da Constituição Federal.

Todavia,
destacou que a retroação salarial deve respeitar a prescrição quinquenal contada da data do ajuizamento da demanda para trás, nos termos do
art.
1º do Decreto nº 20.910/32.

Os Embargantes pugnam pela condenação ao pagamento das diferenças salariais do período de 12.05.2005 até 01.07.2011. No entanto, a presente ação, somente, foi ajuizada em 15.10.2014, de modo que, estão prescritas todas as pretensões anteriores a 15.10.2009.

Destaco a ementa do acórdão objurgado:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA (POLITEC) – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE PREVÊ DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE JORNADA DE TRABALHO DE 30H E 40H
– APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Anexo V, da Lei nº 8.321/2005, que estabelecia uma diferença remuneratória sobre a hora trabalhada dos servidores, na qual o valor da jornada de 30h superava o valor da jornada de 40h, viola o princípio da isonomia consagrado no art. 5º, caput, da Constituição Federal, devendo ser equiparado as remunerações, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal contada da data do ajuizamento da demanda para trás.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF no RE 870947/SE (Tema 810).

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelos Embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020